Tribunal: TJSP
Processo: 0001742-06.2020.8.26.0634
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade (integralmente cumprida) e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade (integralmente cumprida) e multa, cujo pagamento não foi efetuado – Ministério Público que ajuizou ação de execução de cobrança da pena pecuniária, a qual foi julgada extinta pelo Juízo de Primeiro Grau por falta de interesse de agir, visto que o valor cobrado é inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo-UFESP (cf. Lei Estadual no Lei 14.272/2010), ocasião em que ainda foi declarada extinta a punibilidade do agente – Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da referida sentença – Pleito que comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República" – Decisão judicial de extinção da punibilidade da pena de multa que deve ser cassada – Lei Estadual no 14.272/2010 que, embora faculte à Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias e não tributárias inferiores a 1.200 UFESP, não se aplica às sanções penais e tampouco ao Ministério Público, que não pode ser obstado de exercer as prerrogativas funcionais previstas na norma do artigo 129, I, da CF/88 (dentre as quais a de cobrar judicialmente as multas decorrentes de decisões penais transitadas em julgado), em razão de norma estadual – Determinação ao d. Julgador de Primeiro Grau para que prossiga na vara de origem com a ação de execução ajuizada pelo Ministério Público – Agravo provido.